Tribunal: TJPA
Processo: 0815469-18.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815469-18.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: I S CAMPOS JUNIOR COMERCIO LTDA

AGRAVADO: FABRYCIO AUGUSTO OLIVEIRA ANDRADE, BENEDITO MAGNO COELHO COSTA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. TAXA DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por empresa que impetrou mandado de segurança contra ato do Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará, que impôs a exigência de novo alvará específico, com renovação semestral e pagamento de taxa por equipamento utilizado em atividade de exploração de máquinas de garra. Liminar indeferida pelo juízo de origem sob o fundamento de ausência dos requisitos legais para a tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é legítima a exigência de novo alvará com cobrança de taxa pela Administração Pública Estadual em face de atividade comercial de entretenimento; (ii) se a ausência de prévio processo administrativo invalida o ato administrativo impugnado; e (iii) se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela liminar em mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência do alvará e da respectiva taxa está respaldada em legislação estadual específica (Leis Estaduais nº 6.010/1996 e 6.430/2001), e encontra fundamento no art. 217, II, da Constituição do Estado do Pará.

4. Atos administrativos gozam de presunção de legalidade, cabendo ao impetrante o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a existência de direito líquido e certo violado.

5. A natureza jurídica das máquinas de garra ainda é objeto de controvérsia jurisprudencial, não sendo possível afastar, de plano, a atuação do poder de polícia.

6. Inexistência de prova robusta quanto à ilegalidade ou abusividade do ato administrativo, nem da presença dos requisitos do art. 300 do CPC e art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "É legítima a exigência de novo alvará e cobrança de taxa pelo Estado do Pará para exploração de máquinas de garra, desde que prevista em legislação estadual e vinculada ao exercício específico e divisível do poder de polícia."

2. "A concessão de tutela liminar em mandado de segurança pressupõe demonstração inequívoca de direito líquido e certo e de perigo de dano irreparável, requisitos ausentes no caso concreto."

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, nº 0815469-18.2025.8.14.0000, interposto por I S CAMPOS JUNIOR COMÉRCIO LTDA, com fulcro no art. 1.015, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pela 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0858597-58.2025.8.14.0301, indeferiu o pedido de tutela liminar requerido pela impetrante.

Na ação de origem, a empresa impetrou Mandado de Segurança contra ato atribuído ao Delegado de Polícia Civil da Diretoria de Polícia Administrativa do Estado do Pará, que impôs à impetrante a necessidade de obtenção de novo alvará específico, com renovação semestral e pagamento da respectiva taxa no valor de R$ 855,71 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos) por equipamento utilizado na atividade comercial de exploração de máquinas de garra (ou grua).

A empresa sustenta que já detém todos os alvarás exigidos para o exercício de suas atividades e que tal exigência configuraria abuso de poder, uma vez que as máquinas não se enquadram na definição legal de jogos de azar, tratando-se de equipamentos que dependem da habilidade do jogador.

Alegou, ainda, que a medida administrativa foi implementada sem a instauração de processo administrativo formal, em violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

O Douto Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“Tais argumentos, ainda que compreensíveis sob o ponto de vista pessoal ou econômico, não têm o condão de afastar o dever legal de submissão à fiscalização administrativa.

Considerando que a decisão administrativa coatora parece estar em consonância com o ordenamento jurídico e com o entendimento da Suprema Corte, não se vislumbra, neste momento de cognição sumária, a probabilidade do direito apta a justificar a concessão da medida liminar pleiteada. Diante da ausência de um dos requisitos essenciais, torna-se desnecessária a análise do perigo de dano.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, por não estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC e no art. 7 da lei de Mandado de Segurança, INDEFIRO o pedido liminar.”

Inconformada com a decisão, a I S CAMPOS JUNIOR COMÉRCIO LTDA interpôs recurso de Agravo de Instrumento, aduzindo que a decisão agravada desconsiderou o cerne da controvérsia jurídica, limitando-se a aspectos formais e pecuniários, sem examinar o equívoco na classificação das máquinas de grua como jogos de azar.

A recorrente alega que tal enquadramento é indevido, uma vez que tais equipamentos não são programados aleatoriamente, mas exigem habilidade do usuário, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Aduz, ainda, que a imposição de novos alvarás, sem processo administrativo prévio, viola os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e devido processo legal, além de prejudicar de forma imediata e irreparável o funcionamento de seu empreendimento, gerando insegurança jurídica e prejuízo financeiro. Argumenta que há direito líquido e certo a ser protegido, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, e que a urgência da medida se justifica diante da ameaça de interrupção das atividades comerciais da empresa.

Requereu, ao final, o recebimento do Agravo de Instrumento com efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado até o julgamento final do mandado de segurança.

Em decisão monocrática, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

Com efeito, o presente recurso deve estar acompanhado de prova robusta a justificar a concessão da tutela recursal, bem como deve restar demonstrada a existência da probabilidade do direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, INDEFIRO a tutela recursal requerida no presente Agravo de Instrumento.

É como decido.

A parte recorrida, Estado do Pará, apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais defendeu a manutenção da decisão agravada.

Alegou que a exigência de alvará e taxa está expressamente prevista na legislação estadual (Lei nº 6.010/1996, Lei nº 6.430/2001 e art. 217, II, da Constituição do Estado do Pará), e que a atividade econômica exercida pela agravante está sujeita ao poder de polícia da Administração Pública.

Argumentou, ainda, que o ato impugnado goza de presunção de legalidade e veracidade, e que a agravante não logrou demonstrar, com robustez, a liquidez e certeza do direito pleiteado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, apresentou parecer opinando pela manutenção da decisão agravada.

Destacou que, nos termos da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança exige prova documental inequívoca da existência do direito líquido e certo, o que não foi demonstrado de plano pela agravante.

Ressaltou que a exigência do novo alvará decorre do exercício regular do poder de polícia administrativa, respaldado em legislação estadual específica, e que não se evidenciou qualquer ilegalidade ou arbitrariedade capaz de justificar a suspensão do ato administrativo questionado.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada, que concedeu, ou não, a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo. Por outro lado, o perigo de dano, de difícil ou impossível reparação, tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo que, se fosse garantido somente ao final da demanda, o resultado seria ineficaz, não garantindo no plano concreto o direito que se buscou tutelar.

Inicialmente, observa-se que o presente Agravo de Instrumento foi interposto por I S CAMPOS JUNIOR COMÉRCIO LTDA, em face da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0858597-58.2025.8.14.0301, indeferiu o pedido de liminar que pretendia afastar a exigência de novo alvará específico para funcionamento de máquinas de garra, com renovação semestral e pagamento da taxa de R$ 855,71 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos) por equipamento.

A agravante sustenta, em síntese, que a exigência constitui ato abusivo e ilegal, porquanto já detém os alvarás necessários ao regular funcionamento de seu estabelecimento e que a natureza da atividade exercida não se enquadra como jogo de azar, uma vez que depende da habilidade do jogador, conforme jurisprudência que menciona.

Aduz, ainda, que o ato administrativo foi imposto sem prévio processo administrativo, violando os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, e que a manutenção da exigência poderá comprometer a continuidade do empreendimento, ensejando danos de difícil reparação.

Posteriormente, na decisão agravada, o juízo singular entendeu que não restaram comprovados os requisitos legais para concessão da medida liminar, conforme preceitua o art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 e art. 300 do CPC, uma vez que a exigência administrativa impugnada possui amparo legal nas Leis Estaduais nº 6.010/1996 e 6.430/2001, que atribuem à Diretoria de Polícia Administrativa da Polícia Civil do Estado do Pará competência para fiscalizar atividades de entretenimento, inclusive com cobrança de taxa decorrente do exercício do poder de polícia, conforme previsto também no art. 217, II, da Constituição Estadual.

No tocante à alegação de que as máquinas de garra não configuram jogos de azar, e, portanto, estariam fora do alcance da regulação estadual, a jurisprudência ainda apresenta divergência significativa sobre a natureza jurídica dessas atividades.

Não é possível, portanto, reconhecer de plano que a atividade se encontra excluída da esfera de fiscalização da administração estadual.

Ademais, a agravante não logrou demonstrar, de forma inequívoca, a presença de direito líquido e certo a ser protegido por meio do mandado de segurança.

A ausência de prova robusta nesse sentido afasta a plausibilidade jurídica necessária para concessão da tutela de urgência, especialmente considerando a presunção de legalidade dos atos administrativos impugnados.

A decisão encontra respaldo jurídico, inclusive em precedente da própria 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal, segundo o qual é legítima a cobrança da taxa de polícia administrativa desde que haja previsão legal e exercício divisível e específico do poder de polícia, o que se aplica ao caso em tela, conforme transcrevo:

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SUSPENSÃO DE TUTELA LIMINAR QUE IMPEDIA A EXIGÊNCIA DA TAXA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, nos autos de mandado de segurança impetrado por empresas do setor de gás, deferiu tutela provisória para suspender a cobrança de taxa de alvará expedida pela Divisão de Polícia Administrativa (DPA), sob o fundamento de que se trataria de serviço público indivisível e de competência municipal. A decisão recorrida também fixou multa diária em caso de descumprimento.

2. O Estado sustentou a legalidade da cobrança, fundada no exercício do poder de polícia administrativa, invocando normas constitucionais, leis estaduais específicas e precedente do STF (ADI 1.942/PA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança, pelo Estado do Pará, da taxa de polícia administrativa (taxa de alvará), no caso de atividades fiscalizadas por autoridade estadual, e se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a cobrança da referida taxa, notadamente a especificidade e a divisibilidade da atividade estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A taxa possui respaldo em norma estadual específica (Lei Estadual nº 6.010/1996 e Anexo da Lei nº 6.430/2001), que vincula sua cobrança a serviços divisíveis e específicos decorrentes do poder de polícia exercido por órgão estadual.

5. A atividade fiscalizatória da DPA, voltada à concessão e renovação de alvarás para atividades de risco, como a comercialização de gases e produtos controlados, configura exercício legítimo do poder de polícia, e a respectiva taxa encontra amparo no art. 217, II, da Constituição Estadual.

6. Reconhecimento da presença dos requisitos para a tutela de urgência no agravo, diante da probabilidade do direito do ente público e risco de dano à receita pública.

7. Prejuízo do agravo interno interposto contra a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo, em razão do julgamento de mérito do recurso principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. "É legítima a cobrança da taxa de polícia administrativa pelo Estado, fundada no exercício específico e divisível do poder de polícia previsto em legislação estadual, ainda que haja também regulação municipal correlata, desde que não se caracterize bis in idem."

2. "A suspensão da exigibilidade de taxa prevista em lei estadual somente é admissível mediante demonstração inequívoca da ausência de especificidade ou divisibilidade do serviço, o que não se verificou no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; Constituição do Estado do Pará, art. 217, II; Lei Estadual nº 6.010/1996, arts. 1º a 3º; Lei Estadual nº 6.430/2001.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 1.942/PA; TJPA, AI nº 0800764-20.2022.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812999-48.2024.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025)

Ainda, o Ministério Público do Estado do Pará, em parecer exarado nos autos, também se manifestou pela manutenção da decisão agravada, entendendo ausentes os pressupostos legais para o deferimento da medida liminar, ressaltando, ainda, que a impetrante não comprovou a suposta violação a direito líquido e certo, e que o ato administrativo está lastreado em norma estadual específica, não se tratando de atuação arbitrária ou desproporcional.

Por fim, em que pese o argumento da agravante quanto à possibilidade de dano irreparável, observa-se que a própria exigência impugnada, pagamento da taxa semestral, não configura, por si só, risco imediato de encerramento das atividades comerciais, ainda mais quando se trata de valor específico e determinado, cuja eventual restituição poderá ser pleiteada oportunamente, caso se reconheça sua ilegalidade ao final da demanda.

Dessa forma, ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, a decisão que indeferiu a liminar deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É como decido.

P.R.I.C.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

DESEMBARGADORA
EZILDA PASTANA
MUTRAN
Relatora

Belém, 30/10/2025